Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FATO EM QUESTÃO COMETIDO POUCO TEMPO DEPOIS DE O PACIENTE SER BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. FATO NOVO DESCONHECIDO E NÃO DELIBERADO PELO JUÍZO DA CUSTÓDIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois, embora os seus antecedentes penais fossem de conhecimento do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia quando da concessão de liberdade provisória a ele, consta fundamento novo na decisão impugnada, até então desconhecido nos autos e que, portanto, não fora objeto de deliberação por aquele Juízo da Custódia e que justifica a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública.
2. O fato de o paciente ter cometido, em tese, o delito em questão menos de dois meses depois de ser beneficiado com a soltura em processo no qual responde por delito de homicídio triplamente qualificado, constitui fato novo desconhecido pelo Juízo da Custódia quando da concessão de liberdade provisória ao paciente. Ademais, tal circunstância configura fundamento adequado para justificar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, pois, em liberdade, se mostra comprometido com a prática criminosa – tanto é que o mandado de prisão em questão fora cumprido no CDP II, diante de nova prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva por fato (tráfico de drogas) ocorrido menos de dez dias após a sua soltura nos autos em exame –, sendo sua segregação necessária e adequada para evitar a reiteração delitiva.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.